Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0700102-04.2026.8.07.0000 IMPETRANTE: MATHEUS GUNTZEL ALVARES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo, com pedido liminar, impetrado por MATHEUS GUNTZEL ALVARES contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, visando resguardar direito líquido e certo diante da possibilidade de negativa de posse no cargo de Professor Temporário de Artes da rede pública de ensino do Distrito Federal, em razão da não apresentação de diploma de curso superior, exigência constante do edital e do cronograma de convocação do certame. Narra o impetrante que concluiu o curso de Educação Artística, com habilitação em Artes Cênicas, pela Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, iniciado em fevereiro de 2019 e concluído em dezembro de 2022, tendo colado grau em abril de 2023, conforme certificado de conclusão e histórico escolar acostados. Sustenta que cumpriu integralmente todas as exigências acadêmicas e financeiras da instituição de ensino, porém, até a presente data, não recebeu o diploma, cuja expedição depende de registro junto à Universidade de Brasília – UnB, procedimento que se encontra suspenso em razão de paralisação administrativa comunicada pela própria universidade a partir de setembro de 2024. Relata que foi aprovado no concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal para professor temporário no ano de 2023, tendo tomado posse em janeiro de 2024 mediante apresentação de certificado de conclusão de curso, o qual, à época, possuía validade administrativa de 360 dias. Informa, ainda, que voltou a ser aprovado em certame subsequente e tomou posse em janeiro de 2025 por força de mandado de segurança anteriormente concedido, diante da recusa administrativa em aceitar a documentação sem a apresentação do diploma. Para o ano letivo de 2026, foi novamente convocado, com entrega de documentos prevista para 12/01/2026, ocasião em que passou a ser exigida, de forma expressa, a apresentação do diploma, sob pena de exclusão do certame. Aduz que a exigência exclusiva do diploma, nas circunstâncias do caso concreto, mostra-se desarrazoada e desproporcional, uma vez que dispõe de certificado de conclusão e histórico escolar aptos a comprovar a escolaridade exigida, além de já ter exercido o cargo de professor temporário por dois anos consecutivos, sem qualquer prejuízo à Administração. Ressalta que não pode ser responsabilizado por entraves internos da instituição de ensino ou de terceiros, especialmente quando a não expedição do diploma decorre de situação alheia à sua vontade e devidamente comprovada nos autos. Defende, assim, a existência de direito líquido e certo à posse no cargo para o qual foi aprovado, invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como precedentes deste Tribunal que admitem a comprovação da escolaridade por meio de certificado de conclusão e histórico escolar, quando pendente a formal expedição do diploma por motivos alheios ao candidato. Sustenta, ainda, que a finalidade da exigência editalícia, comprovação da habilitação para o exercício do cargo, já se encontra plenamente atendida, inexistindo prejuízo à Administração Pública. Ao final, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o deferimento de medida liminar, inaudita altera pars, para assegurar sua posse no cargo de Professor Temporário de Artes mediante apresentação do histórico escolar e do certificado de conclusão do curso, dispensando-se, provisoriamente, a entrega do diploma, com posterior confirmação da segurança no julgamento de mérito. Sem preparo, eis que requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que, em que pese a manifestação do ilustre Desembargador plantonista no sentido de determinar a redistribuição do mandado de segurança, entendo que a autoridade apontada como coatora foi devidamente indicada na inicial, na medida em que se atribui o ato impugnado à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, autoridade que detém competência administrativa para a prática dos atos relacionados à convocação, à análise da documentação e à posse de candidatos aprovados em certame para professor temporário. Assim, estando corretamente delimitada a autoridade coatora, resta igualmente fixada a competência originária deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e julgamento do writ, nos termos da legislação de regência e do Regimento Interno desta Corte. 1. Preliminarmente a) Da gratuidade de Justiça O impetrante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando não possuir condições financeiras de arcar com as custas, despesas processuais e eventuais honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento, tendo juntado aos autos declaração de hipossuficiência e informado encontrar-se atualmente desempregado. Passo à análise do pedido. Nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC, a gratuidade da justiça será concedida à pessoa natural que demonstrar insuficiência de recursos para suportar os encargos do processo. A esse respeito, o art. 99, § 3o, do mesmo diploma legal estabelece que a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento inicial do benefício. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Tema 1.178, firmou entendimento no sentido de que a declaração de insuficiência de recursos apresentada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, cabendo à parte contrária ou ao próprio Juízo, de forma fundamentada, demonstrar a existência de elementos concretos capazes de afastar tal presunção, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Assim, somente diante de indícios objetivos de capacidade econômica incompatíveis com o benefício é que se mostra legítima a exigência de comprovação adicional da situação financeira do requerente, sob pena de esvaziamento da garantia constitucional de acesso à justiça prevista no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso concreto, verifica-se que o impetrante declarou estar atualmente desempregado, após o encerramento de sua atuação como professor temporário da rede pública de ensino do Distrito Federal, inexistindo nos autos qualquer elemento que infirme a presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência apresentada ou que indique a presença de sinais exteriores de capacidade econômica incompatíveis com a benesse pleiteada. Dessa forma, à luz do entendimento consolidado no Tema 1.178 do STJ, bem como do disposto nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, tem-se por suficientemente demonstrada, em juízo de cognição sumária, a insuficiência de recursos do impetrante, revelando-se indevida a exigência de recolhimento de custas e despesas processuais como condição para o regular exercício do direito de ação. Diante do exposto, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 2. Da antecipação de tutela liminar Admito o processamento do mandado de segurança. Como é sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de natureza civil, destinada à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. A natureza da ação exige que o direito invocado seja demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, apta a evidenciar, desde logo, a liquidez e a certeza da pretensão deduzida em juízo. No tocante ao pedido liminar, o art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009 autoriza o deferimento da medida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem, caso concedida apenas ao final, circunstâncias que devem ser aferidas à luz do caso concreto. Na espécie, o impetrante sustenta a existência de ato ilegal consistente na exigência exclusiva de apresentação do diploma de curso superior como condição para a posse no cargo de Professor Temporário de Artes, não obstante tenha concluído regularmente o curso de Educação Artística, com habilitação em Artes Cênicas, com colação de grau devidamente comprovada, dispondo de certificado de conclusão e histórico escolar idôneos para demonstrar a formação exigida pelo certame. A documentação acostada aos autos evidencia, em juízo de cognição sumária, que o impetrante cumpriu integralmente as exigências acadêmicas do curso superior, tendo requerido a expedição do diploma junto à instituição competente, cuja emissão, contudo, encontra-se suspensa por razões administrativas alheias à sua vontade, circunstância que não pode ser imputada ao candidato. Embora seja certo que o edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, tal vinculação não é absoluta, devendo a interpretação das exigências editalícias observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar rigorismo formal excessivo que inviabilize o exercício de direito material comprovadamente existente. No caso, a exigência imediata e exclusiva do diploma, como condição para a posse, mostra-se desarrazoada, quando presentes outros documentos oficiais e idôneos — certificado de conclusão de curso e histórico escolar — aptos a comprovar, de forma inequívoca, o atendimento ao requisito de escolaridade exigido para o cargo. A finalidade do ato administrativo, consistente na verificação da habilitação técnica e acadêmica do candidato, resta plenamente atendida com a apresentação de tais documentos. Ressalte-se, ainda, que o próprio impetrante já exerceu o cargo de professor temporário da rede pública de ensino do Distrito Federal em períodos anteriores, inclusive mediante aceitação administrativa dos mesmos documentos ora questionados, circunstância que reforça a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios orienta-se no sentido de que, ainda que o edital exija a apresentação do diploma, não pode a sua ausência, quando decorrente de entraves burocráticos alheios ao candidato, obstar a posse em cargo público, desde que a conclusão do curso superior seja comprovada por outros meios idôneos, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RIGORISMO EXCESSIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Verifica-se que a autoridade coatora é a Secretária de Estado de Educação que, como gestora principal da Pasta, assume a posição de responsável pela realização do concurso e homologação do seu resultado. A Gerência de Seleção e Provimento cumpre etapa meramente administrativa à consecução do concurso público, de caráter burocrático, sem exercer qualquer poder decisório sobre o certame. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009. 3. No caso, o impetrante apresentou certificado de conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia, acompanhado do respectivo histórico escolar, uma vez que, tendo colado grau recentemente (22/2/2024), o Diploma somente estava previsto para ser expedido na data de 10/8/2024 (ID 61333791), posteriormente, portanto, à data designada para a posse no cargo público (15/7/2024). Portanto, a exigência de apresentação do Diploma não se afigura razoável, uma vez que os documentos apresentados (declaração de conclusão do curso e histórico escolar), demonstram que o impetrante concluiu o curso de nível superior, indicando a data da colação de grau, não sendo lídimo impedi-lo de tomar posse em cargo público por puro rigorismo formal, notadamente quando questões burocráticas da Faculdade constituíram obstáculos à apresentação do Diploma, no prazo determinado pelo Edital. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1937607, 0728258-70.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 15/11/2024. - grifo nosso). Presentes, portanto, o fundamento relevante, consubstanciado na plausibilidade do direito invocado, e o perigo da demora, evidenciado pela iminência da entrega da documentação e pelo risco concreto de exclusão do impetrante do certame, mostra-se cabível o deferimento da medida liminar, a fim de resguardar a utilidade do provimento final. Em reforço à conclusão ora adotada, registre-se que, em situação absolutamente congruente com a presente controvérsia, no mandado de segurança n. 0701076-75.2025.8.07.0000, impetrado pelo mesmo requerente, foi concedida a segurança para determinar que as autoridades apontadas como coatoras reconhecessem o Certificado de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar de Matheus Guntzel Alvares como documentos suficientes para a comprovação dos requisitos legais exigidos, assegurando-se, à época, a sua habilitação para uma das vagas existentes para o cargo de Professor Temporário Substituto da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, circunstância que evidencia a coerência institucional da medida ora deferida e a uniformidade do entendimento quanto à idoneidade dos referidos documentos para suprir, de forma excepcional e temporária, a ausência do diploma formal. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que as autoridades impetradas viabilizem a posse do impetrante no cargo de Professor Temporário de Artes, no ato da entrega da documentação, considerando válidos, para suprir momentaneamente a exigência do diploma, o certificado de conclusão de curso e o respectivo histórico escolar, desde que apresentados os demais documentos exigidos para a posse, ficando ressalvada a posterior apresentação do diploma, quando regularmente expedido. Notifiquem-se as autoridades impetradas para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, encaminhando-lhe cópia da inicial, na forma do art. 7o, inciso II, do mesmo diploma legal. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator.